Tribunal: TJMT
Processo: 1006700-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006700-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ELIZANGELA ELLY - CPF: 024.299.961-11 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006700-60.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELIZANGELA ELLY

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CIRURGIA PÓS- BARIÁTRICA – INDICAÇÃO PARA CIRURGIAS REPARADORAS – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA

– AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, diante da ausência cumulativa dos requisitos

do art. 300,
caput
, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida, apesar de os procedimentos indicados pelo médico assistente
–

(i)Lipoaspiração de flancos, culotes, banana fold, abdome e axilas, lipoenxertia glútea (ii) Lifting de coxas com lipoaspiração (iii) flifting de braços sem lipoaspiração (iv) mastopexia com próteses 315 ml poliuretano, cicatriz periareolar e T invertido
),
–
se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
na
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
ELIZANGELA ELLY,
contra a decisão que
deferiu parcialmente
a tutela de urgência e determinou “
à parte requerida o custeio dos
procedimentos cirúrgicos reparadores
no prazo de 30 dias (prazo elastecido em razão do período excepcional de pandemia), sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual crime de desobediência, com fulcro no art. 303, c
aput
, c.c. o art. 297,
caput,
e parágrafo único, do CPC”.

Em síntese, sustenta a agravante que no que se refere aos procedimentos solicitados pelo médico cirurgião plástico, Dr. Ricardo Thompson Nóra – CRM/MT no 6176 (quais sejam:
(i)Lipoaspiração de flancos, culotes, banana fold, abdome e axilas, lipoenxertia glútea (ii) Lifting de coxas com lipoaspiração (iii) flifting de braços sem lipoaspiração (iv) mastopexia com próteses 315 ml poliuretano, cicatriz periareolar e T invertido
), a beneficiária/agravada fora devidamente informada em sede administrativa, que não há cobertura para o tratamento, uma vez não se encontram listados no Anexo I, da Resolução Normativa RN no 428/2017 , da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, vigente na ocasião dos fatos, a qual expressamente exclui a cobertura de procedimentos cirúrgicos para fins estéticos.

Salienta que a cirurgia denominada ‘mastopexia’ não possui cobertura contratual, conforme expressamente disposto no Parecer Técnico no. 19 da ANS, haja vista a natureza estética do tratamento.

Alega que não desrespeitou os ditames do Código de Defesa do Consumidor, não havendo qualquer vício que possa macular o contrato de plano de saúde firmado, pois está o mesmo em perfeita consonância com a Lei no 8078/90, o Código Civil e a diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Destaca que os contratos de adesão são permitidos pela lei, prevendo o § 4o, do artigo 54, do Código de Defesa do Consumidor, tão somente que “as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque permitindo sua imediata e fácil compreensão”, razão pela qual absolutamente inaplicável ao caso supra, qualquer postura irresponsável, negligente ou ilegal da agravante no atendimento a agravada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso (ID 84570956).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 87274494).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai- dos autos que a autora, ora agravada, é usuária do plano de saúde UNIMED NORTE MATO GROSSO COOP TRABALHO MÉDICO, Individual, enfermaria, tipo: Co-Participação, abrangência: Regional, contrato no 0- 279 002701179800 2, (ID no 54176495 autos na origem).

Consoante decisão agravada:

“Aduz a parte autora possuir plano de saúde junto à parte ré e ter sido submetida à cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), tendo emagrecido 44 kg e perdido notável quantidade de massa corporal, o que afetou diversas partes do corpo, causando-lhe desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica.

Diz que depois do procedimento cirúrgico, estando apta a dar continuidade ao tratamento, foi encaminhada para realização de cirurgias reparadoras não estéticas pelo médico cirurgião gástrico responsável, Dr. Pedro Henrique Paduan. Relata ter procurado o médico cirurgião plástico, Dr. Ricardo Thompson Nóra, que indicou os procedimentos correspondentes.

Afirma que, em 18.2.2021, por meio de endereço eletrônico, solicitou internação à parte requerida para realização das intervenções cirúrgicas, que informou, no dia seguinte (19.2.2021), a necessidade de o hospital, junto com pedido médico, fazer a solicitação, não sendo suficiente o laudo médico, indicando o Dr. Guilherme Barreiro como profissional credenciado para consulta de avaliação.

Informa que, em consulta realizada na data de 2.3.2021, o citado profissional deixou de avaliá-la e de emitir guia de solicitação de internação sob a justificativa de os procedimentos não estarem previstos no rol da ANS. Por este motivo, em 3.3.2021, diz ter solicitado ao plano de saúde carta de negativa formal, que se recusou sob o argumento de a transação não ter sigo negada.

Daí requer, liminarmente, que a parte requerida autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas, consoante determinação médica, no prazo de 48 horas, bem como todos os procedimentos necessários relacionados ao tratamento e a recuperação da saúde da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00. Pugna ainda pela gratuidade da justiça e inversão do ônus da prova.”

Em razão da negativa da operadora do plano de saúde, foi ajuizada a ação de origem.

O pleito de urgência fora parcialmente deferido pelo magistrado
a quo
, dando azo ao presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos, foi indicado pelo médico assistente, Dr. Ricardo Thompsom Nóra – Médico Cirurgião Plástico – CRM/MT 8176, a realização dos procedimentos de "

(i)Lipoaspiração de flancos, culotes, banana fold, abdome e axilas, lipoenxertia glútea (ii) Lifting de coxas com lipoaspiração (iii) flifting de braços sem lipoaspiração (iv) mastopexia com próteses 315 ml poliuretano, cicatriz periareolar e T invertido.
(ID 50514825- dos autos principais) para correção de deformidades decorrentes da grande perda de peso (44Kg) após a cirurgia bariátrica.

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica,
a priori
, a urgência da medida.

Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente (cerca de 44 kg, conforme Relatório Médico constante no 50514825- dos autos principais). No entanto, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometa sua saúde e assim justificaria a intervenção médica antes da instrução processual.

Neste particular, insta salientar que não há do citado relatório médico descrição de urgência nos procedimentos a serem realizados, alias, tal laudo médico ainda sugere cautela nos procedimentos, recomendando uma consulta com hematologista para definição do tipo de trombofilia.

Desta feita, não demonstrada a urgência para a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados –

mormente no atual cenário de pandemia causado pelo Covid-19, que se apresenta, aliás, numa das fases mais difíceis, com elevado número de mortes e ocupações de UTIs – há de ser reformada a decisão singular para indeferir o pedido de tutela, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
."

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.131454-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
". (TJRS - Agravo de Instrumento No 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019)

Neste sentido, também já me posicionei anteriormente, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO – CIRURGIA PÓS- BARIÁTRICA – INDICAÇÃO PARA PLÁSTICA MAMÁRIA DIREITA E ESQUERDA; DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NÃO ESTÉTICA; CORREÇÃO CIRÚRGICA DE DIÁSTASE DOS MÚSCULOS RETOS ABDOMINAIS; CORREÇÃO DE LIPOMATOSE – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA

– AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Não se conhece da alegação de falta de interesse processual quanto aos pedidos de liberação dos procedimentos de Dermolipectomia para abdome avental, diastase dos retos abdominais e lipomatose cervical se tal matéria não foi objeto de análise pelo julgador singular, sob pena de supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição e prejulgamento.

Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida, apesar de os procedimentos indicados pelo médico assistente –

PLÁSTICA MAMÁRIA DIREITA E ESQUERDA; DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NÃO ESTÉTICA; CORREÇÃO CIRÚRGICA DE DIÁSTASE DOS MÚSCULOS RETOS ABDOMINAIS; CORREÇÃO DE LIPOMATOSE – se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.-“
(N.U 1000206-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA MASTOPEXIA COM INTRODUÇÃO DE IMPLANTES MAMÁRIOS E ADBDOMINOPLASTIA E DIÁSTASE DE MÚSCULOS RETO-ABDOMINAIS - NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, se não se verifica a urgência da medida pleiteada, apesar de os procedimentos indicados pelo especialista de MASTOPEXIA COM INTRODUÇÃO DE IMPLANTES MAMÁRIOS E ADBDOMINOPLASTIA E DIÁSTASE DE MÚSCULOS RETO-ABDOMINAIS se tratarem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.-
(N.U 1004271-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021